Tribunal: TJMT
Processo: 1011047-57.2022.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011047-57.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO ANSELMO DA SILVA - CPF: 420.019.001-04 (APELANTE), VANDERLEI DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 002.151.651-01 (TERCEIRO INTERESSADO), YASLLAN TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 921.842.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A SANÇÃO ACESSÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306
,
caput, do
CTB, fixando a pena em 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime aberto, 35 (trinta e cinto) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 11
(onze)
meses e 1
(um)
dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:

(i) apurar se houve erro material na fixação da pena acessória de suspensão da habilitação, de modo a exigir sua readequação proporcional à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a habilitação deve respeitar os limites legais do art. 293 do CTB (2 meses a 5 anos) e observar proporcionalidade em relação à pena principal.

Constatou-se que o juízo singular partiu equivocadamente da pena mínima de 6
(seis)
meses para aplicar a fração de 1/8
(um oitavo)
, quando a lei estabelece o mínimo de 2
(dois)
meses, resultando em erro material na fixação do prazo da sanção acessória.

Corrigido o cálculo, a pena de suspensão do direito de dirigir deve ser readequada para 7
(sete)
meses e 21
(vinte e um)
dias, preservadas as demais sanções impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.

A pena acessória prevista no art. 293 do CTB deve ser fixada em conformidade com a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada. 2. O reconhecimento de erro material na dosimetria da pena acessória autoriza sua correção, independentemente da reanálise das demais fases da dosimetria.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011047-57.2022.8.11.0015

APELANTE: REGINALDO ANSELMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
REGINALDO ANSELMO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 11 (onze) meses e 1 (um) dia e do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro. (ID 293570414)

O apelante sustenta
erro material na dosimetria da pena acessória do delito.

Requer o provimento para que
seja
redimensionada
a pena
.

(ID
293570432
)

Em contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau pugna pelo provimento do recurso. (ID
293570435
)

Nessa instância superior, a i.
3
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento recursal, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. S
r
. Dr.
Roberto Aparecido Turin
. (ID
303141394
)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...) No
dia 02 de maio de 2022, por volta das 08h00, em via pública, na rua Joaquim
Socreppa
, bairro Jardim Jacarandás, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado REGINALDO ANSELMO DA SILVA conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, a Polícia militar foi solicitada para atender uma ocorrência de embriaguez ao volante. Ao chegar no local, os policiais constataram que o denunciado REGINALDO ANSELMO DA SILVA havia estacionado sua caminhonete S10, de cor preta, placa NIY8196, de modo a atrapalhar a saída de veículos de um estacionamento. Constataram ainda que o pneu dianteiro do veículo estava estourado, após ter batido no meio-fio em frente ao referido estabelecimento.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez. Submetido ao exame de alcoolemia, obteve-se o resultado de 0,86 mg/L de álcool por litro de alveolar, confirmando-se a embriaguez do denunciado (ID: 88184168 - Pág. 1).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia REGINALDO ANSELMO DA SILVA como incurso no artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro.”

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
REGINALDO ANSELMO DA SILVA
nas sanções do art.
306,
caput,
do CTB,

à pena de
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em
regime aberto, bem como suspendeu a habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 11 (onze) meses e 01 (um) dia e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Irresignado, o apelante requer, conforme relatado,
a
reforma da dosimetria da pena
.

Pois bem.

Sobre o tema, é certo que a pena de suspensão da habilitação, de natureza cumulativa e obrigatória, tem sua aplicação vinculada aos limites estabelecidos pelo art. 293,
caput,
do CTB
,
in
verbis
:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

O amplo intervalo estabelecido pelo legislador (de dois meses a cinco anos) não constitui arbitrariedade, mas decorre da necessidade de adequar a sanção acessória à multiplicidade de infrações e respectivas penas principais previstas na Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), às quais está necessariamente vinculada.

Essa multiplicidade de situações concretas exige que o julgador, ao exercer seu livre convencimento motivado, esteja atento às especificidades do caso, dosando a pena de forma proporcional à gravidade do delito, às circunstâncias em que foi praticado e às condições pessoais do infrator.

O legislador conferiu ao magistrado margem para adequar a sanção às
particularidades
do caso concreto, respeitando os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, tal sanção deve manter relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo vedada a sua fixação em prazo irrazoável ou dissociado das circunstâncias do caso concreto
.
(
AgRg
no HC n. 814.850/TO
-
Rel
ator
Min
istro
Reynaldo Soares da Fonsec
a
- Quinta
Turma
– 20.2.2024
)

Tal constatação autoriza uma dosimetria mais criteriosa, reconhecendo que a situação dos autos se enquadra entre as hipóteses de maior gravidade previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Ao examinar o conjunto dos tipos penais e suas respectivas sanções, a partir da Seção II (Dos Crimes em Espécie), constata-se a variedade de penas previstas:

Art. 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor - pena de dois a quatro anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1º e de cinco a oito anos na hipótese do § 3º (O SEGUNDO DELITO MAIS GRAVE PREVISTO NO CTB);

Art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) - pena de seis meses a dois anos, (MENOR POTENCIAL OFENSIVO) com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1º e, de dois a cinco anos, na hipótese do § 2º,
todos os delitos com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação;

Art. 304 (omissão de socorro) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 305 (fuga do local para evitar responsabilidade penal ou civil) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 306 (embriaguez ou sob efeito de outra substância psicoativa) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE ALI PREVISTO);

Art. 307 (violação de suspensão ou proibição para permissão ou habilitação) - pena de seis meses a um ano,
com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 308 (participação em disputa, competição, exibição ou demonstração não autorizada) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE, JUNTAMENTE COM O TIPO DO ART 306), de 3(três) a 6 (seis) anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
na hipótese do § 1º e, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos,

sem prejuízo da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,

na hipóteses do § 2º (O DELITO MAIS GRAVE DO CTB);

Art. 309 (direção sem habilitação) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 310 (entrega de veículo a pessoa não habilitada) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 311 (direção perigosa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO); e

Art. 312 (inovação artificiosa do estado de lugar, coisa ou pessoa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO).

Pelo que se percebe, dos 11 artigos definindo os tipos penais,

07 definem crimes de menor potencial ofensivo
,
sendo que, à exceção dos
arts
. 303,
caput
e 307
,
os demais crimes não preveem a pena acessória de suspensão/perda da permissão ou habilitação, em um espectro de penas privativas de liberdade
que
vão
de 6 (seis) meses a 02 (dois) anos
.

Já os 4 artigos remanescentes (302, 306, 308 e 312) retratam delitos de maior potencial ofensivo com a previsão expressa da sanção acessória posta a lume, em um universo de sanções restritivas de liberdade
que
vão
de 6 (seis) meses a 10 (dez) anos.

Consequentemente, a variação dosimétrica da sanção acessória elencada no art. 293,
caput,
da Lei nº 9503/97
(2 meses a 5 anos)
deve obedecer a
alguns parâmetros de proporcionalidade,

sob pena de violação da
mens legis
instaurada no advento do microssistema do Código de Trânsito Brasileiro.

In
casu
,
c
onforme se extrai do trecho da sentença, o
juiz sentenciante
aplicou indevidamente a pena mínima de 6 (seis) meses na pena acessória, configurando evidente erro material.

Vejamos:

“Com relação à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB deve ser imposta observando o limite
mínimo de 02 (dois) meses
e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, que s
omado à pena mínima (06 meses)
, perfaz o total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 07 (sete) dias.”

Consoante se
infere
da própria fundamentação do juízo
a quo
, a pena mínima prevista no art. 293
,
caput
,
do CTB é de 2 (dois) meses.

Portanto, impõe-se o redimensionamento da pena acessória para 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, considerando que, na primeira fase, o juízo de origem aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes do apelante, procedendo, na segunda fase, à redução de 1/6 (um sexto) em virtude da confissão espontânea e, na terceira fase, não incidiu nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena.

Desse modo,
em prestígio à individualização da pena e à proporcionalidade da sanção acessória e, com base no art. 293
,
caput,
do CTB,
impõe-se a correção do erro material verificado, reduzindo-se a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor fixada em sentença para 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
.

E
m casos análogos, assim decidiu este
eg
. Tribunal:

“A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, nos crimes de embriaguez ao volante, deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade do delito e ao histórico do réu, sem exigência de fixação no mínimo legal.”
(TJMT – AP N.U 1005389-92.2021.8.11.0013 - Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 18.7.2025)

“A pena acessória de suspensão da habilitação deve observar a proporcionalidade com a pena principal e os limites legais. O reconhecimento de erro material na dosimetria autoriza a correção da sanção acessória, independentemente de reexame das demais fases da pena.”
(TJMT – AP N.U 0000185-15.2020.8.11.0015 - Relator Des. Luiz Ferreira
d
a Silva -
Terceira Câmara Criminal – 18.5.2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PROVIDO
,
para readequar a pena
acessória
para
7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
,
reformando

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025